Tribunal: TJMT
Processo: 1012628-58.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012628-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RECIMINAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA - CNPJ: 11.226.809/0003-14 (APELANTE), ESTEVAO SIQUEIRA NEJM - CPF: 065.177.876-07 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (APELADO), RICARDO BARBIERI BOGO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. UTILIZAÇÃO DE PEÇA ESTRANHA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRANTE. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

É nula a sentença que se fundamenta em premissa fática manifestamente equivocada, calcada em manifestação da Procuradoria do Estado copiada de outro processo, que sequer menciona a parte impetrante e refere-se a empresa terceira, estranha à lide. A ausência de fundamentação idônea e de análise dos elementos próprios dos autos viola o art. 489, §1º, IV do CPC e o princípio do devido processo legal. A nulidade da sentença impede o exame do mérito recursal, impondo o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RECIMINAS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança em que se buscava:

(i) suspender o impedimento de emissão de notas fiscais eletrônicas,

(
ii
) impedir atos administrativos que limitassem a fruição do Regime Especial PRODEIC, e

(
iii
) tornar sem efeito a Medida Cautelar Administrativa consubstanciada na Notificação n
.
35321/1825/11/2024.

A sentença denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Inconformada, a Recorrente apresentou recurso de apelação com pedido de tutela de urgência, sustentando, como preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e por ter se baseado em premissas fáticas equivocadas, dissociadas da realidade dos autos.

O recurso foi interposto tempestivamente, com comprovação do preparo e do atendimento aos requisitos legais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença. Todavia, a manifestação da Procuradoria Geral do Estado apresenta erros crassos, como o uso de trechos copiados de outro processo, inclusive mencionando empresa diversa da parte impetrante (“LACERDA ELETROMÓVEIS LTDA”), revelando completa desconexão entre os fatos alegados e o objeto da ação.

Diante disso, a Apelante chamou o feito à ordem, reiterando a nulidade da sentença, por esta ter adotado fundamentos baseados em petições que não guardam pertinência temática com o presente
mandamus
.

O Ministério Público foi regularmente intimado, sem manifestação de mérito registrada até o momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida parte de premissa fática equivocada e dissociada da realidade dos autos, o que enseja sua nulidade absoluta.

O juízo de primeiro grau
denegou
o mandado de segurança, sob o fundamento de que a Apelante teria praticado simulações em suas operações com o intuito de sonegar tributos. No entanto, tal narrativa não encontra
respaldo no
documento fiscal emitid
o
pela autoridade tributária. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que a única alegação do Fisco foi a suposta cessação do diferimento do ICMS.

A sentença foi lastreada exclusivamente em alegações trazidas pela PGE, as quais, conforme demonstrado nos autos (
IDs
154741010 e 154741012), foram extraídas de processo diverso, movido por outra empresa (Lacerda Eletromóveis), não guardando qualquer pertinência fática com o caso da
Apelante
RECIMINAS.

Nos termos do art. 489, caput e §1º, IV, do CPC, a sentença deve conter fundamentação compatível com o acervo probatório e com os fatos controvertidos do processo. A desconformidade entre os fundamentos adotados e os elementos dos autos compromete a validade da prestação jurisdicional, uma vez que não se trata de simples erro material, mas sim de julgamento baseado em realidade fática inexistente no caso concreto.

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (Manual de Direito Processual Civil, 4ª ed., p. 71) lembra que a motivação da sentença deve possibilitar o controle tanto pelas partes quanto pela coletividade, assegurando legitimidade e juridicidade à decisão.

Portanto, estando a fundamentação dissociada dos fatos dos autos, impõe-se a anulação da sentença por vício insanável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO AMPARADO EM PREMISSAS FÁTICAS
EQUIVOCADAS .
ANULAÇÃO. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro
material .
2. Caso concreto em que o acórdão embargado decidiu a controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, o que implica, portanto, sua anulação. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento, em momento oportuno, do agravo interno interposto pela parte ora embargante
.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1538847 SC 2015/0144991-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2020)
.

Acrescento que a validação da decisão judicial é condição lógica antecedente ao exame do mérito e de eventuais preliminares, razão pela qual o
recurso apelatório resta prejudicado
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO do recurso de apelação
, por preencher os requisitos de admissibilidade,
mas deixo de apreciá-lo em razão da nulidade da sentença
, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz Convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025